Tribunal: TJDFT
Processo: 0707359-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITA AO PRESO PELA IRMÃ MENOR DE IDADE. JURISPRUDÊNCIA DA CÂMARA CRIMINAL. PREDOMINÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DECISÃO MANTIDA.
1 Reeducando impedido de receber a visita da irmã, adolescente com dezessete anos de idade, em razão da prejudicial exposição da infante aos riscos próprios do ambiente penitenciário. A Câmara Criminal adota o princípio da proteção integral da criança e do adolescente.
2 Agravo não provido.